Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701485-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA INES ANDRADE CASASANTA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito: “Trata-se de Tutela Antecipada Antecedente proposta por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em desfavor de AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL-LTDA, ambos qualificados no processo. Afirma a parte autora que, desde outubro de 2016, possui o plano de saúde BLUE 500 PLUS NAC QP PJCA R operado pela requerida. Sustenta que, em outubro de 2018, foi diagnosticada com linfonodos na glândula supra renal. Aduz que, em dezembro de 2018, passou por procedimento cirúrgico para extração da glândula e dos respectivos linfonodos. Alega que o procedimento em questão não foi suficiente para conter a progressão da doença, sendo recomendado pelo seu médico a aplicação do medicamento CAPECITABINA associado com AVASTIN (princípio ativo BEVACIZUMABE). Narra que o fornecimento dos medicamentos em questão foram negados por se referir a tratamento off-label, ou seja, a bula dos compostos não prevê o tratamento para a doença da requerente. Requer, assim, em sede de tutela antecipada, que a requerida forneça os medicamentos Capecitabina 1500 mg, que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo), e Avastin 15mg/kg EV, de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Decido. Dispõe o art. 19 da Resolução Normativa no 428, de 07/11/2017: Art. 19. Os planos privados de assistência à saúde deverão assegurar cobertura para medicamentos registrados/regularizados na ANVISA que sejam utilizados nos procedimentos diagnósticos e terapêuticos contemplados na presente RN e em seus Anexos, de acordo com a segmentação contratada. No anexo II, que estipula os medicamentos de cobertura obrigatória, não consta o medicamento BEVACIZUMABE (princípio ativo do medicamento AVASTIN), solicitado pelo médico (http://www.ans.gov.br/images/ANEXO/RN/Anexo_II_DUT_Rol_2018_alterado.pdf). Por outro lado, em relação ao medicamento CAPECITABINA, se constata da leitura do referido rol que este é indicado tão somente para tratamento de cânceres colorretais, gástricos e de mama, não sendo o caso da requerente, acometida por câncer na glândula supra renal. Necessário destacar que o rol de medicamentos não é exemplificativo, pois se todos os medicamentos fossem de cobertura obrigatória, não haveria necessidade de tabela indicando os medicamentos de fornecimento obrigatório. Assim, o plano de saúde não possui obrigação quanto ao custeio de medicamento que não está com cobertura prevista pela ANS, no caso do AVASTIN, ou que a cobertura seja indicada para outro tipo de câncer que não àquele cujo diagnóstico possui a autora, no caso da CAPECITABINA. Ausente, portanto, a probabilidade do direito da autora a ensejar o deferimento da tutela de urgência. Estipula o art. 303, § 1o, inciso I, CPC, que, caso a tutela antecipada tenha sido concedida, a petição inicial deve ser aditada no prazo de 15 dias, prosseguindo o feito pelo procedimento comum – art. 334 e seguintes. O indeferimento da tutela antecipada antecedente provoca a extinção do processo sem a resolução do mérito, aplicando-se a regra constante do § 6o do art. 303 CPC, por ausência do pressuposto acima. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem exame do mérito, com fulcro no artigo 303, § 6o do CPC. Custas processuais pela parte autora. Sem condenação em honorários advocatícios, em face à falta de citação. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquive-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais, a agravante, em suma, aduz que: (i) necessita de tratamento de carninoma da supra renal avançado (CID: C74) e que a agravada negou o referido tratamento; (ii) foi submetida a uma cirurgia em 7 de dezembro de 2019, sendo-lhe indicado o tratamento com base no medicamento quimioterápico chamado mitotano; (iii) realizou tratamento com mitotano anjuvante, porém a doença evoluiu com recidiva, atingindo o peritônio, sendo submetida a tratamento com quimioterapia a base de antraciclina. Informa que, mesmo assim, houve nova progressão da doença; (iv) em razão da ineficácia do tratamento anterior, o médico oncologista prescreveu o uso de cepacitabina 1.500mg de 12 em 12 horas, via oral, por 14 dias, seguido de 7 dias de pausa (84 comprimidos por ciclo) e avastim 15 mg/kg a cada 21 dias; (v) o relatório médico indica que o supracitado tratamento se encontra em “fase 2”, isto é, está sendo administrado em um universo de 100 a 300 pacientes, pelo menos; (vi) o relatório médico indica, ainda, que o referido câncer é raro, existindo poucos estudos na literatura e sobrevida pequena dos pacientes, motivo pelo qual se justifica a terapêutica indicada para manter a vida da paciente; (vii) o plano de saúde (agravado) negou o tratamento recomendado pelo médico oncologista por considerar que se trata de medicamento off label, ou seja, a indicação do médico não corresponde ao disposto nas bulas dos medicamentos; (viii) a decisão agravada negou a tutela de urgência, sob o argumento de que o tratamento indicado não se refere ao tipo de câncer que a agravante é portadora, além do que o remédio avastim não consta do rol da ANVISA, bem como o remédio cepacitabina é off label destina-se ao tratamento de outros tipos de câncer; (ix) a decisão agravada deve ser reformada, visto que o entendimento jurisprudencial sobre a matéria é no sentido de que o tratamento médico deve prevalecer, devendo o plano de saúde seguir a prescrição médica; (x) a prescrição médica teve por base a recidiva da doença, ou seja, o insucesso do tratamento com mitotano (destinado especificamente a este tipo de câncer raro); (xi) não consta do rol da ANS nenhum outro tratamento destinado ao tipo de câncer do qual a agravante é portadora, motivo pelo qual o tratamento médico deve ser seguido; (xii) a negativa do plano de saúde tem por base cláusula abusiva, fato que atrai a incidência do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor; (xiii) a medida é revestida de urgência, visto que a agravante precisa iniciar novo ciclo de tratamento em 1° de fevereiro de 2020; (xiv) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: O articulado nesta peça, devidamente instruída com inteiro teor da ação de tutela antecipada ajuizada na origem, são reveladores de que há risco de vida para Recorrente, caso não seja deferida antecipação de tutela recursal requerida. Isso porque, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, trata-se de única alternativa jurídica que possa garantir a vida da Recorrente, assim como o resultado útil a prestação jurisdicional. Considerar que a Recorrente não assiste razão é condená-la a morte, visto que o próprio sumário utilizado na decisão recorria somente prevê como tratamento aquele já tentado, e considerado frustrado, pois causou recidiva na Recorrente. Aliado ao caso concreto, é entendimento do STJ que a condução do tratamento de saúde de pacientes com câncer deve seguir a orientação do médico e não o plano de saúde, conforme entendimento do próprio Superior Tribunal de Justiça. Assim, a indicação off label não deve prevalecer à orientação médica, sobretudo em se tratando de câncer raro, com poucas alternativas de tratamento. Salienta, por oportuno, que os autos são inteiramente eletrônicos, razão pela qual junta-se ao processo algumas peças que facilitam a compressão de Vossa Excelência. Ante o exposto, requer a Vossa Excelência seja reformada a decisão proferida pelo D. Juízo da 17a Vara para: 1. A concessão de medida antecipatória de urgência, nos termos do art. 1.019, I do CPC, para determinar a Recorrida forneça os medicamentos Capecitabina 1500 mg que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); 2. Seja concedida medida antecipatória de urgência, nos termos do art. 1.019, I do CPC para fornecimento do medicamento e Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Tudo isso até que se que o médico entenda por nova conduta, ou a existência de toxidade limitante. 3. Requer, outrossim, seja a Ré obrigada a fornecer os medicamentos requeridos até o próximo dia 01 de fevereiro de 2020 para evitar que seja descontinuado o tratamento já iniciado, sob pena de multa diária em valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Preparo devidamente recolhido (IDs 13851286 e 13851291) Foi proferido o despacho de ID 13878908, com o seguinte conteúdo: (...) A parte autora interpôs o presente agravo de instrumento em face da sentença acima transcrita. Verifico que, aparentemente, o processo foi equivocadamente sentenciado, tendo em vista que a inicial foi indeferida sem a determinação prévia de emenda, consoante determina o art. 303, §6o, do CPC. Não obstante, não paira dúvida que a sentença prolatada pelo Juízo de origem possui caráter terminativo, ou seja, tem por propósito por termo aos autos processuais, mesmo sem a análise do mérito. Desse modo, entendo que, em tese, esse tipo de decisão é impugnável por recurso de apelação e não por agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 9 e 10 do CPC, INTIME-SE a agravante para que: (i) esclareça o cabimento do presente recurso, considerando-se que a sentença determinou a extinção do feito; (ii) requerer o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. A agravante peticionou (ID 13902598) requerendo a fungibilidade, para que seja o presente recurso recebido como apelação; ou, não sendo este o entendimento, que o ato judicial praticado pelo Juízo de origem seja considerado como decisão interlocutória, tendo em vista o error in procedendo. É o relatório. Decido. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA INES ANDRADE CASASANTA em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNCIONAL S.A., ante a sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do pedido de tutela antecedente n.o 0702447-47.2020.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 1) DO CONHECIMENTO E DA FUNGIBILIDADE Conforme salientado no despacho de ID 13878908, a sentença proferida pelo Juízo de origem desafia recurso de apelação e não agravo de instrumento. Por outro lado, analisando as peculiaridades do caso concreto, entendo que é possível a fungibilidade recursal, a fim de que o agravo de instrumento seja recebido como apelação. Isso porque, em que pese ser o agravo de instrumento recurso de cognição estreita, no caso concreto, a discussão se limita à concessão (ou não) da tutela antecipada em caráter antecedente, motivo pelo qual entendo que o recurso manejado possui as condições necessárias para ser conhecido como apelação. Ante o exposto, conheço do recurso como sendo apelação e determino a mudança da classe processual. 2) DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte apelante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, ante a probabilidade do direito da apelante e da gravidade e da urgência do pedido. Incialmente, destaco que a afirmativa de que o Rol da ANS é exemplificativo não significa que todo e qualquer tratamento prescrito pelo médico deve ser seguido pelo plano de saúde. O sentido de tal afirmativa reside no fato de que em algumas circunstâncias o rol da ANS pode ser omisso e insuficiente para lidar com situações complexas, como a do caso concreto. No caso concreto, dois fatores se destacam: (i) trata-se um câncer raro, com pouca literatura a respeito e com baixa sobrevida, fato que dificulta sobremaneira a elaboração de outros tratamentos; (ii) o tratamento inicialmente prescrito, dentro do padrão exigido pelas normas em vigor, não surtiu efeito, não existindo outro tipo de tratamento. Em regra, entendo que o plano de saúde não é obrigado a arcar com tratamentos experimentais ou com remédio off label. O caso concreto, porém, apresenta uma particularidade: trata-se de um câncer raro, com baixo nível de estudo pela medicina especializada, sobretudo em razão da pequena sobrevida da maioria dos pacientes. Assim, entendo que para tumores raros, existe uma exigência, no meio técnico, inferior, em nível de evidência. Ao contrário do que se exigiria se fosse um tumor de mama, onde seria possível verificar uma relativa segurança estatística em relação ao tipo de tratamento prescrito pelo médico. Veja-se o relatório médico de ID 13851299: Sra. Maria ines Andrade Casasanta Endereço: Quadra CA 11, 4 - Setor de Habitagoes Individuals Norte - CEP 71.503-511 - Brasilia/DF Brasilia, 17 de Janeiro de 2020 Relatorio Medico Paciente portadora de carcinoma de supra-renal localmente avangado classificado sob o CID: C74 Segue historia Clinica: Realizou RNM Abdome em outubro/18 com volumosa lesao solida na adrenal esquerda com realce finamente heterogeneo pelo meio de contraste medindo 56x55mm sem evidencia de queda de sinal dora de fase. Linfonodos proeminentes no hilo hepatico medindo ate 8mm no menor diametro. Fez cirurgia em 07/12/18 de Adrenalectomia E + colecistectomia robotica. AP:Carcinoma de cortical adrenal. A lesao mede 5,7 cm. Grau nucelar de Fuhrman 4. Presenga de areas de padrao sarcomatoide. Indice mitotico igual a 4/10 HPF. Presenga de mitoses atipicas. Presenga de embolizagao neoplasica intravascular. O tumor infiltra a capsula e o tecido adiposo periadrenal. A margem cirurgica radial não e avaliavel. A paciente realizou mitotano adjuvante mas evoluiu com recidiva de doenga em peritoneo e foi tratada com quimioterapia a base de antraciclina, mas teve nova progressao de doenga. Devido a refratariedade da doenga, solicito tratamento com Capecitabina 1500mg 12/12 boras via oral por 14 dias seguido de 7 dias de pausa (84 comprimidos por ciclo) e Avastin 15mg/kg EV a cada 21 dias. Reforço que essa recomendagao e baseada em estudo fase 2, pois e uma doenga rara com poucos estudos na literatura e sobrevida pequena. Visto que a paciente tern uma evoluçao atipica, com doenga mais indolente e bom estado geral, consideramos que se beneficiara dessa combinação. O tratamento devera ser mantido ate progressao de doenga ou toxicidade limitante. Referencia : Bevacizumab plus capecitabine as a salvage therapy in advanced adrenocortical carcinoma.EurJ Endocrinol. 2010 Fe^;162(2):349-56. doi: 10.1530/EJE- 09-0804. Epub 2009 Nov 10. Cordialmente, Dr. Daniel Fernandes Marques CRM: 21765/DF Pag. 1 de 2 Sgas 914, S/N - Asa Sul - CEP 70.390-140 - DF Colaciono o seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. FORNECIMENTO. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL. PRESSUPOSTOS PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento de alto custo, quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado. (AgRg no Ag 1.325.939/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 09/05/2014). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.( 07133438920198070000 – Acórdão n. 1206287 - 7a Turma Cível – Relator: LEILA ARLANCH – Data de julgamento: 02/10/2019 – Data de publicação: Publicado no DJE : 17/10/2019) Por fim, destaco que as demais questões serão avaliadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, aplico a fungibilidade e recebo o recurso como apelação e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de determinar que o apelado forneça a medicação prescrita pelo médico, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), nos seguintes moldes: forneça os medicamentos Capecitabina 1500 mg que deve ser fornecido para ser administrado de 12/12 horas via oral por 14 dias (quatorze) seguido de 7 (sete) dias de pausa (84 comprimidos por ciclo); forneça o medicamento Avastin 15mg/kg EV de forma suficiente para ser administrado a cada 21 (vinte e um) dias. Em caso de descumprimento da decisão, fixo multa de diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Atribuo à decisão força de mandado. Determino a intimação da parte apelada por oficial de justiça, COM URGÊNCIA. À Secretaria para retifique a classe processual, devendo o feito tramitar como apelação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 13:16:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador